Tribunal: TJDFT
Processo: 0734225-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734225-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLEIDE MOREIRA DE SOUZA, CICERO VIEIRA DA ROCHA AGRAVADO: MARIA ALBUQUERQUE DA PONTE DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Cleide Moreira de Souza contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0703894-79.2021.8.07.0019, ID no 164544099, págs. 1-5). 2. Os agravantes não providenciaram o preparo, mas pedem a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento de que não têm condições financeiras de arcar com as despesas processuais. 3. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 4. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 5. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada 6. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, assim como da gratuidade de justiça pleiteada, concedo o prazo de 48 horas para que os agravantes apresentem os comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimentam, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO